Tribunal: STF
Processo: HC 62352
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA
CONCLUSÃO NO ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. REGULARIDADE (ART-609,
PARAG. ÚNICO DO CPP). PRECEDENTE - HABEAS CORPUS N. 50.491.
DEFENSOR DATIVO. NÃO ESTA OBRIGADO A INTERPOR EMBARGOS
INFRINGENTES. PRECEDENTE - HABEAS CORPUS N. 61.371.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.